Tribunal: TJBA
Processo: 8051644-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051644-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SAMUEL DOURADO GOMES Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE APELAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PROVIMENTO DO AGRAVO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no cumprimento de sentença, negou seguimento à apelação interposta pelo exequente sob fundamento de inadequação recursal. O agravante postula o regular processamento do recurso de apelação e o prosseguimento do cumprimento de obrigação de fazer para sua promoção ao posto de Capitão PM, com proventos de Major PM, alegando descumprimento parcial da reintegração judicial. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é legítima a realização de juízo de admissibilidade da apelação pelo juízo de primeiro grau após a vigência do CPC/2015, considerando o disposto no art. 1.010, § 3º. III. Razões de decidir Nos termos do art. 1.010, § 3º, do CPC/2015, a apreciação do juízo de admissibilidade da apelação cabe exclusivamente ao tribunal ad quem, sendo vedado ao magistrado de primeiro grau indeferir liminarmente o recurso. A decisão recorrida caracteriza-se como usurpação da competência do tribunal, devendo ser anulada. A jurisprudência do TJBA, do STJ e de outros tribunais confirma a competência exclusiva da instância superior para apreciação do juízo de admissibilidade das apelações. IV. Dispositivo Agravo de instrumento provido, para anular a decisão que indeferiu o processamento da apelação e determinar o seu regular seguimento. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.010, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8020238-25.2019.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia S. Pinheiro, 5ª Câm. Cível, j. 09.07.2020; STJ, REsp 1.946.615/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.09.2021; TJ-SP, AI nº 2331858-39.2023.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Moliterno, j. 10.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051644-54.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante SAMUEL DOURADO GOMES e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)